Tribunal: TCU
Processo: 036.814/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1296/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar revel o Programa Integrado de Ações Sócio Ambientais da Amazônia Oriental - PARCEIRO (06.232.571/0001-38), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; em excluir da relação processual Amerson da Costa Maramalde (XXX.116.592-XX) e Giovani Musial (XXX.562.909-XX); em acatar as alegações de defesa apresentadas por Ricardo Henrique Ribeiro Moura (XXX.233.402-XX), estendendo seus benefícios ao Programa Integrado de Ações Sócio Ambientais da Amazônia Oriental - PARCEIRO (06.232.571/0001-38), nos termos do art. 161 do Regimento Interno; em julgar regulares com ressalva as contas de Ricardo Henrique Ribeiro Moura (XXX.233.402-XX) e do Programa Integrado de Ações Sócio Ambientais da Amazônia Oriental - PARCEIRO (06.232.571/0001-38), dando-lhes quitação; e em encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 181), à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 036.814/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amerson da Costa Maramalde (XXX.116.592-XX); Giovani Musial (XXX.562.909-XX); Programa Integrado de Ações Sócio Ambientais da Amazônia Oriental (06.232.571/0001-38); Ricardo Henrique Ribeiro Moura (XXX.233.402-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.